Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSENTES.
1. É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor.
2. Em se tratando de relação de consumo, os artigos 18, 25, §1o, e o 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles fornecedores que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e contribuíram pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
3. A responsabilidade solidária das corretoras de câmbio pelas operações efetuadas pelas suas correspondentes está limitada ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondente cambiário.
4. Deu-se provimento ao apelo. Sem honorários recursais.